Tribunal: TJBA
Processo: 8057904-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057904-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC), indeferiu o pedido de concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a insuficiência de recursos da parte recorrente, aposentada por incapacidade e com renda líquida comprometida por consignações, está cabalmente comprovada nos autos; (ii) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça, neste contexto, representa violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de pessoa natural, estabelecida pelo Código de Processo Civil, não foi afastada por elementos de prova que justificassem o indeferimento do benefício, conforme o imperativo do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Os elementos probatórios acostados, notadamente o extrato previdenciário (ID 91292935) que indica a percepção de renda líquida mensal de apenas R$ 858,02, o que é substancialmente inferior ao salário-mínimo vigente, corroborado pela condição de isento de Imposto de Renda (ID 91292934) e a ausência de bens móveis (ID 91292936), confirmam o estado de vulnerabilidade econômica do Agravante, idoso e aposentado por incapacidade. 5. A exigência do recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, configura um obstáculo financeiro intransponível ao Agravante, comprometendo o seu direito fundamental de acesso à justiça e de defesa do mínimo existencial, o que impõe a reforma da decisão atacada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é reforçada por elementos concretos, tais como a condição de aposentado por incapacidade, a percepção de renda líquida mensal inferior ao salário-mínimo e a isenção de Imposto de Renda, o que impõe a concessão integral da gratuidade da justiça. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça, em face de elementos concretos de hipossuficiência, viola o direito fundamental de acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, por configurar obstáculo financeiro ao prosseguimento da demanda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8057904-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora